Tribunal: TJDFT
Processo: 0719692-77.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719692-77.2021.8.07.0020 RECORRENTE: NILTON JUNIOR SILVA, ALBERTO FERREIRA DA SILVA DE CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. MODALIDADE QUALIFICADA. ART. 50, INC. I, C/C O PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E II, C/C O ART. 51, TODOS DA LEI 6.766/79. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8. INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. UMA PARA QUALIFICAR E OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. ERRO MATERIAL. MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Nos termos do art. 50, inciso I, da Lei no 6.766/1979, constitui crime contra a Administração Pública dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente, ou em desacordo com as disposições desta Lei ou das normas pertinentes do Distrito Federal, Estados e Municípios. 2. Incabível a alegação de ausência de dolo, a ensejar a absolvição dos acusados, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e autoria delitivas, demonstrando, satisfatoriamente, a intenção dos acusados em alienar lote em loteamento não registrado no Registro de Imóveis competente, sem título legítimo de propriedade. 3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. 4. Em caso de concurso entre duas ou mais qualificadoras no delito, pode uma delas ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante. 5. A indicação equivocada da anotação presente na folha de antecedentes penais para fins de reconhecimento da reincidência, tratando-se de erro material e quando as circunstâncias definirem a reincidência, não tem o condão de afastar o reconhecimento da agravante. 6. Recurso defensivo conhecido e não provido. Recurso ministerial conhecido e provido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 59 do Código Penal, e 50, inciso I e parágrafo único, incisos I e II, e 51, ambos da Lei no 6.766/79, sustentando ser devida a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, uma vez que não teria havido fundamentação concreta para a exasperação em patamar superior, sendo o acréscimo desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 59 do Código Penal, e 50, inciso I e parágrafo único, incisos I e II, e 51, ambos da Lei no 6.766/79, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, “o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado” (AgRg no HC n. 843.081/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 20/6/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.800.385/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024